Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703446-12.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: CAROLINA MARIA DOS SANTOS BRANDÃO LACERDA DE ARAÚJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CAROLINA MARIA DOS SANTOS BRANDÃO LACERDA DE ARAÚJO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a Constituição Federal foi diretamente afrontada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018